Tribunal: TJES
Processo: 5001721-75.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001721-75.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
PARTE AUTORA:
ZENIRA COUTINHO DOS SANTOS JESUS
PARTE RE:
BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PROCESSUAL CIVIL - GRUPO EMPRESARIAL BANCO C6 - C6 CONSIG -
BANCO FICSA - DANO MORAL - NULIDADE DE CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA EM PRIMEIRO GRAU - NÃO DEMONSTRADA.

1. Os bancos
C6 CONSIG, BANCO C6 e
BANCO FICSA a despeito de terem nomes distintos e cnpj's diferentes, se apresentam no mercado com a mesma roupagem, site etc, sendo claro serem do mesmo grupo empresarial, não havendo que se falar em substituição processual por ilegitimidade passiva tendo em vista que a
verificação da legitimidade passiva da parte deve ser aferida
deve
in status assertionis.

2. Hipótese em que, considerando as asserções apresentadas na inicial e que as requeridas fazem parte do mesmo grupo econômico, é incabível a declaração de ilegitimidade.

3. De tal maneira, não há que se falar em substituição processual da parte passiva em se tratando de mesmo grupo econômico que possui o mesmo fim e o mesmo nicho de mercado (bancário e de empréstimos).

4. Fica evidenciado (fls. 4 das contrarrazões 4894480) que, conforme dizeres do sítio eletrônico (https://c6consig.com.br/) do próprio C6
CONSIG
:
"Banco Ficsa agora é C6 - o C6 Consig nasceu da aquisição do Banco Ficsa S.A pelo mesmo grupo que controla o C6 Bank. Com isso, o C6 Consig Banco C6 Consignado S.A.) passou a cuidar do relacionamento com você com a mesma qualidade do C6 Bank, um banco com mais de 4 milhões de clientes".

5. O dano moral fixado não é exagerado, sendo absolutamente pertinente e aplicável ao caso concreto.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos em que brevemente relatamos, cuida-se de recurso de apelação aforado por
BANCO C6 S.A
na tentativa de ver reformada a r. sentença que nos autos da ação contra si ajuizada por
ZENIRA COUTINHO DOS SANTOS JESUS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para: a) declarar a nulidade do contrato discutido, em que supostamente a apelada
teria firmado com a entidade bancária um empréstimo consignado no valor de
R$ 1.551,84 (mil quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos)
, e;
b) condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos
morais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais); além de custas e honorários de advogado fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

1) PREJUDICIAL DE MÉRITO - ARGUIDA PELO APELADO - SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA - SUPOSTO INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO PROBATÓRIO QUANTO AO DEPOIMENTO DA PARTE AUTORA - PROVA DO DEPOIMENTO PESSOAL CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA - MATÉRIA QUE DEVERIA SER OBJETO DE AGRAVO - PRECLUSÃO.

Conforme se depreende dos autos, são duas as razões para não se acolher este trecho do recurso de apelação em que o banco recorrente afirma ter ocorrido seu cerceamento do direito de defesa pela não oitiva da autora da ação em depoimento pessoal, conforme por ele requerido em primeira instância:
a)
primeiro por que, conforme comprovado pela apelada em suas contrarrazões, ela foi oportunamente ouvida em depoimento pessoal, restando tal fato consignado na ata de audiência e o respectivo vídeo disponibilizado no link transcrito na mesma ata, que é documento público, subscrito por um Juiz de Direito, além de outros Servidores Públicos, pelas partes e por seus patronos, gozando da mais absoluta idoneidade e fé pública, e;
b)
se assim não lhe tivesse sido ofertada a oportunidade de produção da referida prova, no momento oportuno, deveria o banco ter lançado mão do recurso de agravo de
instrumento, razão pela qual operou-se a preclusão de seu direito.

Advirta-se, que apontar em recurso de apelação uma argumentação de cerceamento de defesa, de suposto indeferimento de prova quando ela foi literalmente deferida e produzida em primeiro grau, pode de fato caracterizar má-fé, ensejando, inclusive na aplicação da respectiva multa processual cabível.

Assim sendo,
ACOLHE-SE
a prejudicial de mérito
PARA REJEITAR A ALEGAÇÃO
de
suposto cerceamento de defesa.

2) QUANTO AO MÉRITO

Aduz o recorrente que haveria a necessidade de se reconhecer
exclusão do
BANCO C6 S.A.,
pela inclusão do
BANCO C6 CONSIGNADOS S/A.,
afirmando ter a recorrida ajuizado a ação em desfavor de pessoa distinta daquela responsável de fato.

Todavia, é notório se ver, conforme se depreende das imagens colhidas da petição de contrarrazões apresentada, que as empresas formam na verdade um mesmo grupo empresarial, seja pela similitude dos nomes de fantasia, seja pelas logomarcas que ostentam e até mesmo pela pagina apresentada na internet, que constatamos a autenticidade.

Fica evidenciado (fls. 4 das contrarrazões 4894480) que, conforme dizeres do sítio eletrônico (
https://c6consig.com.br/)
do próprio C6
CONSIG
:
"Banco Ficsa agora é C6 - o C6 Consig nasceu da aquisição do Banco Ficsa S.A., pelo mesmo grupo que controla o C6 Bank. Com isso, o C6 Consig Banco C6 Consignado S.A. passou a cuidar do relacionamento com você com a mesma qualidade do C6 Bank, um banco com mais de 4 milhões de clientes".

De tal maneira, não há o que se falar em substituição processual da parte passiva, em se tratando de mesmo grupo econômico, que possui o mesmo fim e o mesmo nicho de mercado (bancário e de empréstimos).

Ademais, a jurisprudência já é consolidada quando considera que:. "A verificação da legitimidade passiva da parte deve ser aferida
"in status assertionis". Hipótese em que, considerando as asserções apresentadas na inicial e que as requeridas fazem parte do mesmo grupo econômico, é incabível a declaração de ilegitimidade
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.021034-8/004, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2023, publicação da súmula em 02/06/2023)".

Também não é demais destacar arresto do TJSP que analisou questão envolvendo a mesma empresa aqui apelante e o grupo econômico a que faz parte em situação similar:

Apelação –
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e pedido liminar
– Parcial procedência – Irresignação de ambas as partes – Assistência judiciária gratuita – Pessoa física – Determinação para que fossem apresentados documentos para comprovar a alegada hipossuficiência ou que se providenciasse o recolhimento das referidas custas – Preparo recolhido -
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Contratação de empréstimo negada pelo autor – Responsabilidade do banco que é de caráter objetivo, nos termos dos arts 3º, § 2º, e 14 do CDC – Ônus da prova que cabe, por isso, ao fornecedor de serviços, consoante previsto no art. 6º, inc. VIII, de referido Código – Contrato não apresentado pelo banco – Declaração de inexistência do débito bem reconhecida e que comporta ser mantida – Ocorrência de dano moral configurada
– Autor que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Montante arbitrado pela douta Magistrada que comporta ser mantido – Condenação do réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente também é medida de rigor – Pedido de imposição das penas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça em face do réu – Descabimento – Requisitos não configurados para tanto - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/15 - Recurso do autor parcialmente provido, restando improvido o do réu. De início, conforme se verifica da petição inicial (fls. 01), a presente ação é movida apenas em face de Banco C6 S/A, não estando no polo passivo o Banco C6 Consignado S/A, sendo, pois, descabida sua intervenção na presente ação. Dessa forma resta prejudicada a contestação de fls. 39/56 e documentos de fls. 57/85, providenciando a serventia seu desentranhamento dos autos, tornando-os sem efeito. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que da leitura do documento de fls. 15 denota-se que a operação de crédito em questão foi realizada pelo
Banco FICSA
e o autor procedeu à devolução do valor de R$23.408,54 ao banco réu, conforme documento de fl. 14.
Neste particular, tratam-se de empresas do mesmo conglomerado econômico e integram a mesma cadeia de fornecedores do serviço questionado, respondendo, separadamente ou em conjunto, pelos prejuízos causados pelos consumidores
. Portanto,
apesar de serem pessoas jurídicas distintas, confundem-se entre si e, dessa forma, o Banco C6 possui legitimidade para integrar no polo passivo da ação. (...) Com efeito, não há que se falar em ilegitimidade passiva, no caso vertente
, tendo em vista que o
Banco C6 S/A
, aparentemente, é pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da do
Banco C6 Consignado S/A
. Portanto, existindo convergência de interesses financeiros entre ambos, não há como se dissociar sua responsabilidade solidária perante o autor, devendo ser aplicada ao caso a “teoria da aparência”. Vale destacar que no extrato juntado às fls. 14, que o autor trouxe para instruir a inicial da demanda o Banco C6 S.A. aparece como beneficiário da transferência de R$ 23.408,54, realizada pelo demandante. Ressalta-se, ainda, que ao ter acesso à “página” do Banco C6 Consignado na Internet
(https://www.c6consig.com.br/)
, se obtém a seguinte informação:
“Banco Ficsa agora é C6 Consig. O C6 Consig nasceu da aquisição do Banco Ficsa S.A. pelo mesmo grupo que controla o C6 Bank. Com isso, o C6 Consig (Banco C6 Consignado S.A.) passou a cuidar do relacionamento com você com a mesma qualidade do C6 Bank, um banco com mais de 4 milhões de clientes”
. Deve-se reconhecer, por isso, a existência de responsabilidade solidária do Banco C6 S/A perante o consumidor, à luz da legislação consumerista, atento, outrossim, aos princípios da boa-fé e da função social do contrato. Portanto, torna-se clara a legitimidade do banco réu para figurar no polo passivo da presente ação. (TJ-SP - AC: 10337094820208260506 SP 1033709-48.2020.8.26.0506, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 10/08/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021).

Assim, as palavras dos julgados anteriores, mormente este último aqui citado, vê-se que os precedentes sobremaneira as questões aqui vertentes, haja vista que, esta não é a primeira causa em que o aludido grupo empresarial bancário tenta apregoar que não possuem a mesma ligação, quando na verdade as provas constantes nos autos não apontam para o mesmo sentido de suas alegações.

Finalmente, o valor arbitrado de dano moral fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra abusivo ou exacerbado, sendo módico e condizente o
quantum,
relacionado à extensão do dano causado que ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que a consumidora (pessoa idosa) teve atrelado à sua aposentadoria/conta bancária um desconto de valor não contraído por si.

3) CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conclui-se por:
a) ACOLHER A PREJUDICIAL DE MÉRITO
,
REJEITANDO-SE
a alegação de
cerceamento do direito de defesa do apelante
, e;
b)
quanto ao mérito propriamente dito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação para manter inalterada a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na petição inicial.

Diante da sucumbência recursal,
MAJORA-SE
, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, os honorários de advogado.

É como voto.

Vitória, 10 de Julho de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)